Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADE ESCOLAR. DÍVIDA. PRELIMINARES. REJEITADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIVERSAS RESIDÊNCIAS. DOMICÍLIO. QUALQUER DELAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA POSSIBILITAR COMPOSIÇÃO DA LIDE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe a preliminar de nulidade de citação, porquanto verificou-se que a carta de citação com aviso de recebimento foi acostada com o devido recebimento pelo funcionário da portaria do Condomínio no endereço da parte apelante/ré, o que atendeu ao disposto no 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. A demanda foi proposta no Juízo de Águas Claras-DF, sendo que, embora a parte apelante tenha sido citada em Brasília-DF, a própria parte atestou que tem residência também em Águas Claras-DF, o que vai de encontro ao instituto da competência absoluta territorial do Código Consumerista, quando preconiza que, nas demandas em que a parte consumidora for o polo passivo, a ação deverá ser proposta em seu domicílio. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo.
4. Não há que se falar na possibilidade de que seja reformada a sentença combatida para possibilitar a composição judicial da lide, uma vez que a parte apelante/ré deixou transcorrer in albis a determinação do Juízo a quo, para que apresentasse termo de acordo, comportamento este contraditório com o pedido de mérito da presente demanda (venire contra factum proprium).
5. Preliminares de nulidade de citação e de incompetência absoluta do Juízo rejeitadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.